Tribunal: CARF
Processo: 10580.908185/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.908185/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.951 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
BAHIA XPRESS ORGANIZACOES LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/03/2010
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Conforme o artigo 33, do Decreto 70.235/1972, o recurso voluntário deve ser
protocolizado dentro do prazo de trinta dias, contados a partir da data da
ciência da decisão de primeira instância.
Além do respectivo prazo, o recurso será intempestivo e não deve ser
conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presidente), Carlos Alberto da Silva Esteves e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão da DRJ:
Relatório
O interessado transmitiu Per/Dcomp visando a compensar o(s) débito(s) nele
declarado(s) com crédito oriundo de pagamento a maior de Cofins cumulativa, relativo
ao fato gerador de 31/03/2010.
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição do contribuinte emitiu Despacho
Decisório eletrônico no qual não homologa a compensação pleiteada, sob o argumento
de que o pagamento foi utilizado na quitação integral de débito da empresa, não
restando saldo creditório disponível.
Irresignado, tendo sido cientificado em 14/11/2012 (fl. 14), o contribuinte apresentou,
em 12/12/2012, a manifestação de inconformidade de fls. 21/22, alegando, em síntese,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.908185/2012-14
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.951 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.908185/2012-14

que realizou o recolhimento da Cofins referente ao mês 03/2010 erroneamente, no valor
de R$ 75.370,16, sendo que o valor devido é de R$ 71.986,09, conforme informado no
Dacon e na DCTF. Diante da demonstração da origem do crédito tributário requerido,
requer seja acolhida a sua defesa.
É o relatório.
A Primeira Turma da DRJ/BHE proferiu acórdão no 02-91.399, em 12 de março
de 2019 (e-fls. 62/65), no qual indeferiu a Manifestação de Inconformidade, tendo em vista a não
comprovação do equívoco cometido no preenchimento da DCTF e DACON, de modo que, a
juntada de tais declarações retificadoras, não é suficiente para embasar o pleito do crédito
tributário.
A recorrente foi notificada em 05 de abril de 2019, conforme Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem (e-fls. 67), e, no dia 08 de maio de 2019 (e-fls. 71), protocolou
petição requerendo mais 30 dias de prazo para apresentar os documentos que comprovariam o
direito ao crédito, tendo em vista a quantidade de documentos necessários, bem como o
levantamento necessário do exercício de 2010 com outro contabilista.
No dia 04 de junho de 2019 foi protocolado Recurso Voluntário (e-fls. 84), no
qual afirma ter havido um equívoco no recolhimento da Cofins, do período 03/2010, em cotejo
às declarações – DCTF e DACON apresentadas, mas que tal erro foi corrigido com os
documentos fiscais retificadores, e junta como prova para tanto cópia das notas fiscais, cópia dos
livros fiscais referentes ao mês 03/2010, da matriz e das filiais, cópia dos extratos bancários
referentes aos meses 03 e 04/2010, bem como planilha evidenciando as retenções tributárias
ocorridas nas notas fiscais já juntadas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é intempestivo, e portanto, não atende aos requisitos de
admissibilidade, restando não conhecido.
O recorrente protocolizou seu Recurso Voluntário apenas no dia 04 e junho de
2019, em que pese o requerimento de prazo adicional de 30 dias em razão da necessária
providência dos documentos, este Tribunal, por competência, restringe-se ao julgamento do
Recurso Voluntário e atendimento à norma que estabelece o prazo processual, nos termos do
artigo 33, do Decreto 70.235/1972.
Dispõe o artigo 33, do Decreto 70.235/1972:
Decreto no 70.235/1972
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Ante o exposto, decorrido o lapso temporal de 30 dias, contados da data da ciência
da decisão de primeira instância, a referendar a intempestividade, não conheço do presente
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.951 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.908185/2012-14

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital